Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701234-67.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA BERGAMASCHI AGRAVADO: JACSON SARKIS CARMENATI, CALIDAD CONSULTORIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por ROSA MARIA BERGAMASCHI contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença 0735253-09.2018.8.07.0001 iniciado por CALIDAD CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, JACKSON SARKIS CARMINATI, pela qual rejeitada impugnação à penhora (ID 159953374 na origem). Preparo não recolhido, pedido de gratuidade formulado no bojo do recurso. Intimada a juntar “aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (extratos bancários das demais contas bloqueadas, faturas de cartão de crédito, declarações de imposto de renda, entre outros, além de documentos que comprovem os valores necessários à sua manutenção e de sua família) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC”, transcorreu in albis o prazo para manifestação (certidão de ID 48711826). Diante da não comprovação da hipossuficiência econômico-financeira alegada, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a recorrente para recolher o preparo em dobro, conforme disposto nos arts. 99, § 7o e 1007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora